Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017719-92.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Extinção da punibilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), JAIR MULLER - CPF: 004.402.231-05 (REQUERENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATILA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 004.848.761-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CP, ART. 306) – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO COM INTERESSES CONFLITANTES – ATUAÇÃO DO DEFENSOR VEDADA – TIPIFICAÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

É defeso ao profissional advogado atuar, simultaneamente, em favor de clientes com interesses antagônicos, sob pena de ofensa à norma constitucional garantidora do devido processo legal e contraditório.

São nulos os processos em que o advogado patrocina, simultaneamente, direitos antagônicos.

O profissional advogado não é totalmente livre para aceitar qualquer demanda que lhe é apresentada, sendo necessário a análise de eventual conflito, norteado pela boa-fé e lealdade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Jair Muller
contra condenação prolatada pela 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão da permissão para dirigir, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302), e à pena 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir, pelo crime de direção embriagada (CTB, art. 306), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 10 (dez) dias-multa e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir.

A sentença foi prolatada em 27 de outubro de 2020, não houve recurso de apelação e a condenação transitou em julgado em 27/07/2021 (id. 177286183).

Nesta revisional, o requerente sustenta a nulidade da sentença condenatória prolatada, diante da nomeação de defensor dativo com inequívoco conflito de interesse. Explica que o advogado
José Maria Mariano
- OAB/MT 3539-B, nomeado como defensor dativo, também representa os familiares da vítima
Átila Xavier dos Santos
, morta no crime de homicídio culposo.

Assevera que
“não poderia o advogado José Maria Mariano, que propusera ação indenizatória tendo como fundamento o mesmo fato imputado na ação penal (homicídio culposo na direção de veículo automotor), proceder na defesa do acusado, ora Autor”
(
sic
do id. 177286154).

Aduz que o advogado nomeado postulou a condenação pelo crime de homicídio culposo, o que reforçaria a procedência do pedido indenizatório proposto por ele antes. Por tais fundamentos, requer seja julgada procedente a presente revisional, para tornar nula a sentença condenatória e todos os atos processuais subsequentes (id. 177286154).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação, diante da ausência de prejuízo efetivo à parte (id. 176451679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa busca, em síntese, a nulidade da sentença condenatória e demais atos processuais, diante da nomeação de defensor dativo com conflito de interesse.

Em 08 de março de 2016, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente, apontando a prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal e direção embriagada:

[...] no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 19h20m, na via pública, notadamente na estrada de acesso ao local em que é realizado o evento “Festival de Pesca o Matrinxã do Brasil”- zona rural de São José do Rio Claro/MT, Jair Muller não somente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (vide auto de constatação de embriaguez de fls. 12), como também deu causa, culposamente, por inobservância de cuidados necessário, a acidente automobilístico, pelo que provocou, assim, lesão corporal em BENAN NATAN DANTAS PEREIRA e a morte de ÁTILA XAVIER DOS SANTOS (vide declaração de óbito de fls. 11, certidão de óbito de fls. 29, relatório de necropsia de fls. 44/47 e prontuário médico de fls. 50/51).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, JAIR MULLER participou do evento “Festival de Pesca o Matrinxã do Brasil”, em cuja festividade fez ingestão de bebida alcoólica (cerveja). Consta que JAIR MILLER, logo após ter feito livremente a ingestão de bebida alcoólica (cerveja) durante o evento festivo, tomou a direção de veículo automotor e passou a conduzir a sua caminhonete pela via pública com destino a essa municipalidade (estrada de terra), inclusive com o transporte de passageiros em local inadequado e inapropriado (carroceria do veículo).

Apurou-se que JAIR MILLER, durante o trajeto, agiu com manifesta imprudência , com a inobservância do dever de diligência ínsito a todo condutor de veículo automotor, pois que, além de dirigir a caminhonete com a capacidade de raciocínio, reflexo e reação diminuídas em razão do álcool, ainda invadiu abruptamente a faixa de rolamento contrária ao seu sentido normal de tráfego (contramão)-exatamente quando tentava ultrapassar um caminhão, pelo que colidiu, assim, com a motocicleta tripulada pelas vítimas, cujo veículo automotor trafegava em sua faixa correta de direção (faixa de trânsito de origem) e com os faróis acesos.

Em razão de sua conduta imprudente e inadvertida, consubstanciada, evidentemente, pela condução do veículo automotor sob a influência de álcool e sem obediência às regras de trânsito manobra de ultrapassagem perigosa (pouca visibilidade em razão de tratar-se de estrada sem pavimentação e, assim, com muita poeira) com a consequente invasão da pista contramão, acabou JAIR MULLER por colidir com uma motocicleta que trafegava pela via pública (em sentido contrário).

O condutor do veículo (ÁTILA XAVIER DOS SANTOS), por força da queda, suportou politraumatismo, causa eficiente, pois, de sua morte, ao passo que o tripulante (BENAN NATAN DANTES PEREIRA) suportou lesões corporais de natureza leve. Ressai do caderno investigativo que Jair Muller obrou culposamente-modalidade imprudência, porquanto inobservou o dever de cuidado objetivo emanado do ordenamento jurídico, tendo ignorado por completo os preceitos básicos de “direção defensiva”, já que efetivou manobra de ultrapassagem perigosa com a consequente invasão da pista contrária de direção (contramão) e conduziu a camionete sob a influência de álcool, tudo em afronta às normas insertas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 28), cujo comportamento é bem aliado à previsibilidade de que, ao conduzir veículo automotor nessas condições, seria capaz de causar acidente automobilístico.

Ao dirigir imprudentemente- realização de manobra de ultrapassagem perigosa com a consequente invasão da pista contrária (contramão) e sob o efeito de álcool, com nítido desrespeito às normas de trânsito, acabou JAIR MULLER por faltar com atenção e cuidados indispensáveis à promoção da segurança no trânsito. Força é convir, portanto, que, dado o comportamento desenvolvido por JAIR MULLER, conjugado com a possibilidade de se antever a ocorrência de um acidente em ainda, liame causal entre a sua ausência de cuidado objetivo e o funesto resultado, acenam as investigações para a responsabilidade criminal do denunciado, a título de culpa, tocantemente aos resultados “morte” e “lesão corporal [...] (
sic
do id. 177286172).

Ao ser citado,
Jair
informou ao oficial de justiça que possuía advogado contratado. Porém, logo na sequência, compareceu ao fórum e informou que não possuía condições financeiras para constituir advogado particular.

Em razão disso, a Defensoria Pública passou a exercer a defesa do réu.

No decorrer do processo, especificamente na audiência do dia 02/02/2017, ante a ausência de defensor público atuante na comarca naquela data, foi nomeada a Dra.
Mariana Mulari Nassar Nobre
como advogada dativa para acompanhar o ato.

Em seguida, na audiência de continuação realizada no dia 12/04/2018, em razão da Defensora Pública lotada na comarca estar de férias, foi nomeado como advogado dativo para o ato o Dr.
Mateus de Oliveira Camargo.

Posteriormente, a DPE informou a suspensão das atividades na comarca de São José do Rio Claro, circunstância que ensejou a nomeação do advogado Dr.
Gilberto dos Anjos Silva Júnior
para apresentar memoriais escritos.

Todavia, embora intimado, o advogado deixou de manifestar-se nos autos, motivo pelo qual a magistrada titular, à época, Dra.
Cristhiane Trombinii Puia Baggio
nomeou, em substituição, o Dr.
José Maria Mariano
para apresentar memoriais escritos em favor do requerente/réu.

Intimado, o advogado nomeado, sem informar sobre a atuação no processo indenizatório de autos n. 0000554-91.2016.8.11.0033, apresentou as alegações finais, na forma de memoriais, requerendo a absolvição apenas do crime de direção embriagada, pela inexistência de prova técnica, e a procedência dos demais delitos.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal na direção de automotor (CTB, art. 303) e condenou o requerente como incurso nas sanções dos artigos 302 e 306, ambos do CTB.

Intimado da sentença condenatória, o requerente informou que não desejava recorrer, de modo que a condenação transitou em julgado em 27/07/2021.

Todavia, nesta revisional, o requerente afirma que a condenação é nula, pois sua defesa foi prejudicada pela atuação nos autos do advogado
José Maria Mariano
, que apresentou as alegações finais.

Argumenta que, muito antes de ser nomeado defensor dativo, o patrono
José Maria Mariano
já ostentava conflito de interesse, na medida em que representava os familiares da vítima
Átila Xavier dos Santos
, em ação de indenização por danos morais e materiais, tendo como fundamento o mesmo fato imputado na ação penal (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Em suma, a controvérsia dos autos é definir se o advogado
José Maria Mariano
poderia atuar como defensor dativo do réu, quando patrocina interesses contrários em ação indenizatória.

Com efeito, o art. 15, § 6º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), veda expressamente que advogados de uma mesma sociedade representem em juízo clientes que tenham interesses opostos,
in verbis
:

[...] Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos
. [...]

Além disso, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece critérios e vedações ao advogado nos casos em que se identifique a ocorrência de conflitos de interesse:

[...] Art. 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional.

Art. 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional.

Art. 22. Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira; da mesma forma,
deve declinar seu impedimento ou o da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado
. [...]

Nesse percorrer, o art. 355 do Código Penal tipifica a prática do crime de patrocínio infiel ou patrocínio simultâneo, vedando que um único profissional haja com o fim de prejudicar seu cliente ou defenda partes com interesses contrários:

[...]
Patrocínio infiel

Art. 355 - Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. [...]

Desse modo, é certo que o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina impõem balizas éticas à atuação do profissional advogado. Ou seja, o profissional advogado não é totalmente livre para aceitar qualquer demanda que lhe é apresentada, sendo necessário a análise de eventual conflito, norteado pela boa-fé e lealdade.

Ademais, como ensina o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, o tipo penal previsto no art. 355 do CP exige
“que ocorra o patrocínio – com outorga de mandato ou nomeação – de interesses relativos a uma mesma causa, e não processo”
[i]
.
Ou seja, a disputa ou representação contrária pode ocorrer em vários processos, não sendo necessário a representação no mesmo feito, mas apenas que haja conexão entre os fatos.

Diante disso, é defeso ao profissional advogado atuar, simultaneamente, em favor de clientes com interesses distintos, sob pena de ofensa à norma constitucional garantidora do devido processo legal e contraditório.

Assim, são nulos os processos em que o advogado patrocinar, simultaneamente, direito antagônicos, pois fere o Estatuto da Ordem dos Advogados e não se coaduna com o princípio constitucional do devido processo legal e com a ética profissional, inerente ao exercício da advocacia.

Na espécie, a meu ver, há nulidade absoluta dos atos processuais, porquanto iniludivelmente comprometido o princípio do contraditório.

Como exposto na inicial, o advogado
José Maria Mariano
subscreve a ação indenizatória n. 0000554-91.2016.8.11.0033, movida por A
na Sandra dos Santos Oliveira
e
Mateus Ezequiel Santos Xavier
(herdeiros de
Átila
Xavier), na qual pleiteia-se a condenação de
Jair Muller
, ora requerente, ao pagamento de danos morais e materiais pelos fatos apreciados na ação penal em revisão n. 0001630-87.2015.8.11.0033.

A ação indenizatória foi distribuída em 05/abril/2016 e, atualmente, encontra-se conclusa para julgamento, com o advogado
José Maria Mariano
representando os interesses dos herdeiros/autores.

Ocorre que, na ação penal em análise, após finalizada a instrução processual, a magistrada singular nomeou o advogado
José Maria Mariano
para apresentar alegações finais em favor do requerente.

Ou seja, o advogado foi nomeado para defender os interesses de
Jair Muller
quando, simultaneamente, patrocinava ação indenizatória contra ele, pelos mesmos fatos.

Assim, inquestionável que a ação praticada pelo advogado
José Maria Mariano
foi prejudicial – para não dizer desleal – ao direito do requerente, mormente porque caracteriza a figura do patrocínio simultâneo ou tergiversação, circunstância vedada pelas normas da advocacia e penalmente tipificada.

A admissão da situação em tela implicaria em flagrante desrespeito do contraditório, requisito basilar do devido processo legal e imprescindível à correta prestação jurisdicional.

Ademais, percebe-se que o advogado nomeado tampouco preocupou-se com a defesa integral de
Jair Muller
, diante de seu inequívoco interesse antagônico, uma vez que, nos memoriais escritos, sequer apresentou teses quanto aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CP, art. 302) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CP, art. 303).

Ao revés, a manifestação juntada defendeu que a denúncia fosse julgada parcialmente procedente, para condenar o requerente pela prática do crime de homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Confira-se trechos da manifestação apresentada:

[...] MM. Juíza, conforme podemos verificar do presente processo, a denúncia não dever ser julgada totalmente procedente, pois não consta dos autos a prova técnica do estado de embriaguez do denunciado

[...] Assim, Excelência a imputação contida na denúncia para que o denunciado seja processado pelo delito contido no art. 306 da Lei Federal nº9.503/1997, não procede, por absoluta falta de provas, bastando somente verificar que não houve produção de provas para corroborar a denúncia,
urgindo que a denúncia seja julgada parcialmente procedente
.

Ínclita Julgadora, diante do exposto e o que mais dos autos consta, numa conclusão lógica de que não foram produzidas provas técnicas sobre a capacidade psicomotora do denunciado, por ocasião do acidente, a
solução acertada é a procedência parcial da denúncia
, para excluir da imputação o delito capitulado no art. art. 306 da Lei Federal nº9.503/1997 [...] (
sic
do id. 177286178).

A presença de interesse na responsabilização penal de
Jair Muller
pelo crime de homicídio culposo é nítida, notadamente quando a responsabilização penal do agente gerará a obrigação de reparação no âmbito cível, no qual o advogado nomeado representa os herdeiros da vítima.

Nesse mesmo sentido:

[...] O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar.

5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano.

6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. [...] (REsp n. 1.829.682/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2020).

Ao se deparar com nova demanda potencialmente causadora de conflito de interesses em relação a cliente já constituído, o advogado
José Maria Mariano
deveria ter comunicado seus clientes, bem refletir sobre a pertinência ou não da renúncia ao mandato, sendo vedado representar ambas as partes, com inequívocos interesses antagônicos.

Ademais, causa estranheza o fato de o advogado nomeado ter peticionado nos autos da ação penal em arquivo simples, sem exposição de logotipo profissional ou qualquer trabalho gráfico que permitisse a correlação com sua atuação em outros processos.

Em outras palavras, pelos elementos presentes, é possível identificar a ocorrência de deslealdade no exercício da função, consubstanciada na conduta do advogado
José Maria Mariano
aceitar a nomeação de defensor dativo de
Jair Muller
, quando, ao mesmo tempo, patrocinava ação indenizatória cível pelos mesmos fatos.

Além de gerar a nulidade de todos os atos praticados desde as alegações finais, a conduta praticada é merecedora de apuração pelas autoridades competentes - vez que denota falta de compromisso ético aos normativos que regem a atuação dos advogados e, em tese, configura o crime previsto no art. 355, parágrafo único, do Código Penal.

Destaca-se, ainda, que o prejuízo é concreto, materializado na condenação de
Jair Muller
a pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir, sem que o processo tenha atendido aos requisitos legais e constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Portanto, nula a decisão que nomeou o advogado
José Maria Mariano
para atuar como defensor dativo de
Jair Muller
, nos autos da ação penal n. 0001630-87.2015.8.11.0033, diante de incontestável conflito de interesses e inobservância ao devido processo legal.

Tratando-se de nulidade absoluta, passível de ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, bem assim demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante, impende desconstituir, por efeito, a sentença condenatória e demais atos processuais praticados.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto por
julgar procedente
a presente revisão criminal, para anular a decisão que nomeou o advogado
José Maria Mariano
para atuar como defensor dativo de
Jair Muller
, nos autos da ação penal n. 0001630-87.2015.8.11.0033, e todos os demais atos processuais subsequentes.

Comunique-se
o juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, a fim de que retome o regular andamento processual da ação penal n. 0001630-87.2015.8.11.0033, bem como realize todas as comunicações necessárias, diante da desconstituição da sentença condenatória.

Sem prejuízos,
expeça-se
ofício, com cópia integral destes autos, à Polícia Judiciária Civil, Ministério Público Estadual e Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, para que sejam tomadas as providências cabíveis à espécie, em decorrência da prática de eventual delito e/ou falta disciplinar.

É como voto.

[i]
Código Penal Comentado – 10 Edição, São Paulo. Editora Revista dos Tribunais

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023